Tribunal: TJMT
Processo: 0001257-76.2019.8.11.0078
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001257-76.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL SANTOS SOUSA - CPF: 611.263.873-80 (APELANTE), RONNYS DOS SANTOS GORGETE - CPF: 030.820.091-82 (APELANTE), ANA PAULA BARAUNA DE MERCE - CPF: 054.464.911-73 (ADVOGADO), EMERSON MENDES DA SILVA - CPF: 798.557.681-91 (ADVOGADO), ANA CAROLINA CASTRO DA SILVA - CPF: 042.871.061-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001257-76.2019.8.11.0078 - COMARCA DE SAPEZAL - MT

APELANTES: RONNYS DOS SANTOS GEORGETE

DANIEL SANTOS SOUSA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DEFENSIVOS –
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS EM PODER DOS RÉUS – PRISÃO EM FLAGRANTE APÓS INVESTIGAÇÃO E MONITORAMENTO NO LOCAL – PROVAS EM JUÍZO – ELEMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES DA AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS – PALAVRAS DOS AGENTE POLCIAIS – VERSÃO DOS RÉUS DE MEROS USUÁRIOS DE DROGAS NÃO DEMONSTRADAS –
2)
DOSIMETRIA DA PENA – MAUS ANTECEDENTES, REINCIDÊNCIA, QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA –
QUANTUM
FIXADO QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Deve ser mantida a condenação dos réus quando as provas colhidas nos autos demonstram, indene de dúvida, a conduta do tráfico de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, considerando as circunstâncias que levou à prisão, a após monitoramento e diligências no local, dada a apreensão de drogas em diversos lugares da residência conhecida como ponto de venda de droga, devendo ser afastada a tese de absolvição ou desclassificação para o delito descrito no art. 28 da citada lei.

2.
Considerando as penas aplicadas aos réus, tendo como desfavoráveis os maus antecedentes, a agravante da reincidência e a quantidade e natureza da droga, o
quantum
fixado na sentença está devidamente fundamentado em elementos legítimos e com base na discricionariedade vinculada ao magistrado, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, reprimenda que se encontra justificada e proporcional às circunstâncias concretas do caso, devendo ser mantida.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001257-76.2019.8.11.0078 - COMARCA DE SAPEZAL - MT

APELANTES: RONNYS DOS SANTOS GEORGETE

DANIEL SANTOS SOUSA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos em favor de RONNYS DOS SANTOS GEORGETTE e DANIEL SANTOS SOUSA SILVA, contra sentença editada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT (ação penal cód. 118348), que condenou
o primeiro
à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, e 816 dias-multa,
e o segundo
à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicialmente aberto, e 200 dias-multa, ambos pela prática do crime descrito no art. 33, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Nas razões de RONNYS,
requer a absolvição por falta de prova do crime de tráfico ou desclassificação para uso próprio de drogas ao argumento de que
“...os elementos de convicção de que dispões o caderno processual, mostram-se frágeis para atestar a prática da narcotraficância.”
(pag. 30-PDF). Alternativamente requer a diminuição da pena aplicada por estar desproporcional. (Razões pag. 23/36-PDF/vol. 2).

Nas razões DANIEL,
pugna-se pela absolvição por insuficiência probatória pois
“...Não logrou êxito em comprovar o envolvimento do assistido com o comércio ilegal de entorpecentes.”
(pag. 111-PDF), alternativamente requer a minoração da pena-base por estar desproporcional ao caso concreto (Razões pag. 110/117-PDF/vol. 2).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos defensivos (pags. 44/62 e 148/159-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO é pelo
desprovimento
dos recursos das defesas (pags. 182/195-PDF).

É o relatório.

A douta revisão.

Cuiabá, 12 de abril de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021